Tribunal: TJES
Processo: 5003960-06.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003960-06.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003960-06.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Pretensão de rediscussão de matéria fática. Improcedência.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada por EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS contra sentença penal condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 24 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, com aplicação de fração mais benéfica, alegando excesso na exasperação promovida pelo juízo sentenciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base, acima dos patamares de 1/6 ou 1/8, realizada na sentença condenatória e mantida no acórdão de apelação, ofendeu texto expresso de lei penal ou se deu sem fundamentação concreta, o que justificaria a revisão criminal nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matéria já analisada em sentença e acórdão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 ou 1/8, desde que amparada em fundamentação concreta e objetiva.

5. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão da apelação fundamentaram a elevação da pena-base na elevada gravidade concreta dos fatos — especialmente o número de disparos (oito), todos na cabeça da vítima, com apenas 18 anos, além da atuação em concurso de agentes.

6. Assim, não se verifica ilegalidade na dosimetria da pena, tampouco afronta ao texto legal ou à evidência dos autos que justifique a revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Inexistência de ilegalidade na exasperação da pena-base, devidamente fundamentada com base em circunstâncias concretas. A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório já apreciado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003960-06.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS,
em face da sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta o requerente a necessidade de redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima do crime, ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente fixadas ao tipo penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Isso porque, em que pese o STJ tenha exarado entendimento de que para a exasperação da pena-base deve-se utilizar 1/6 sobre a pena mínima, ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e pena máxima, também pacificou o entendimento de que a exasperação pode corresponder a patamares superiores aos mencionados, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA . PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAU S ANTECEDENTES . TRÊS CONDENAÇÕES. AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO, NO PATAMAR DE 1/3 SOBRE A PENA MÍNIMA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1 .799.289/DF, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021) . 2. Tendo sido indicada motivação concreta para justificar a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo, diante da existência de três condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes, não há, considerando-se o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, desproporcionalidade na aplicação do patamar de 1/3 sobre a pena mínima, tanto para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10 .826/2003 (8 meses), quanto para o crime tipificado no art. 307 do CP (1 mês). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223494 SE 2022/0320022-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

No caso dos autos, tanto o magistrado de primeira instância, como o Eminente Desembargador Relator Willian Silva, quando do julgamento da Apelação Criminal, salientaram que a exasperação da pena-base se deu pelo elevado número de disparos de arma de fogo (08 disparos), todos efetuados na cabeça da vítima que contava com apenas 18 anos de idade.

Pontuaram, ainda, que a gravidade do crime se eleva, também, pelo concurso de agentes para consumação do homicídio

Desse modo, entendo que, tal como exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base em parâmetros diversos da fração de 1/6 e , se deu de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por essa razão, fica patente que o recorrente não trouxe nenhum elemento novo e pretende rediscutir todo o quadro fático e probatório já examinado, quando da prolação de sentença e do acórdão, que manteve a condenação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para Julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal.